Tribunal: TJES
Processo: 5000217-15.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-15.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000217-15.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME CALDEIRA HENRICE - ES36481

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O apelante foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES às penas de 15 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 360 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD).

A defesa interpôs apelação criminal sustentando, em síntese, ausência de provas suficientes para a condenação quanto à autoria dos delitos, especialmente no tocante ao conhecimento da menoridade do adolescente envolvido.

Subsidiariamente, requereu a redução das penas-base aplicadas, alegando desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta para os acréscimos promovidos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento, com redimensionamento das penas-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante quanto aos crimes de roubo e corrupção de menores; (ii) saber se as penas-base foram fixadas com proporcionalidade e fundamentação concreta, respeitando os parâmetros jurisprudenciais quanto à fração de aumento por vetoriais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prova colhida nos autos é harmônica e consistente, demonstrando de forma segura a autoria do crime por parte do apelante, tanto pela participação direta no roubo quanto pela cooptação do adolescente, a quem entregou a arma de fogo utilizada no crime.

8. Os depoimentos das vítimas, do delegado, do menor envolvido e do corréu André corroboram de modo coerente e convergente a tese acusatória, afastando a pretensão absolutória.

9. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime de roubo, e da culpabilidade no crime de corrupção de menores.

10. O aumento superior a 1/6 aplicado às penas-base foi justificado por fundamentos concretos e compatíveis com a jurisprudência do STJ, que admite a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (AgRg no AREsp 1942233/DF).

11. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença, a qual se encontra devidamente motivada e em conformidade com os marcos legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, desde que lastreada em fundamentação concreta e proporcional, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; art. 59

Lei nº 8.069/90 (ECRIAD), art. 244-B

Código de Processo Penal, art. 386

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no AREsp 1942233/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26/05/2022

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Weverson de Oliveira Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o réu às penas de 15 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 360 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nas razões recursais, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o apelante sustenta, de forma genérica e subsidiária, pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

Alega que a sentença condenatória não estaria suficientemente respaldada por elementos de convicção seguros quanto à autoria dos delitos, especialmente quanto ao conhecimento prévio do réu, acerca da menoridade do adolescente A.J.S., o que afastaria o dolo necessário à configuração do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD.

No que se refere à dosimetria da pena, impugna a elevação das penas-base em ambos os crimes, sustentando que os aumentos promovidos foram desproporcionais e careceram de fundamentação concreta.

No crime de roubo, afirma que o aumento de três anos de reclusão e 175 dias-multa, com base na valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais foi excessivo, diante da fração usualmente adotada pela jurisprudência, qual seja, 1/6 por vetorial desfavorável.

No crime de corrupção de menores, argumenta que a majoração em um ano e nove meses, fundamentada exclusivamente na culpabilidade, não guardou proporção com a única vetorial negativada. Sustenta, por conseguinte, que a pena-base deveria ser fixada em patamar inferior, respeitando os limites reconhecidos pela jurisprudência pátria, inclusive com reflexos sobre a pena de multa, também reputada desproporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, opinando pelo redimensionamento das penas-base impostas ao apelante.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000217-15.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME CALDEIRA HENRICE - ES36481

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Weverson de Oliveira Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, que o condenou às penas de 15 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 360 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, bem como no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Consta da denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 14h40min, o acusado, em comunhão de desígnios com outros dois corréus e um adolescente, teria praticado roubo na loja da Vivo, localizada no centro da cidade de João Neiva/ES. Os agentes, valendo-se de grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraíram aparelhos de telefone celular, tablets, dinheiro em espécie, além de objetos pessoais de funcionárias e clientes, como alianças e celulares particulares. Segundo a acusação, Weverson e o adolescente ingressaram na loja, se passando por clientes, enquanto os demais aguardavam fora do estabelecimento para prestar apoio logístico e garantir a fuga. O delito foi praticado com clara divisão de tarefas, utilização de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, que foram trancadas na cozinha do estabelecimento, durante a ação criminosa. A peça acusatória ainda narra que o réu corrompeu o adolescente ao envolvê-lo na empreitada criminosa.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos imputados, com fundamento nos depoimentos das vítimas, nos elementos colhidos durante a investigação policial, nas imagens do sistema de videomonitoramento e nas declarações do menor envolvido, que confirmou ter participado do crime a convite de Weverson, bem como o recebimento da arma deste último.

Sustenta a defesa, de forma subsidiária, a tese de absolvição, com base na ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, especialmente no que se refere ao crime de corrupção de menores.

Aduz, ainda, que a sentença teria incorrido em desproporcionalidade ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, requerendo o redimensionamento da reprimenda nos dois delitos, com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Inicialmente, afasto a tese de absolvição pela ausência de provas.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão e de restituição, além das imagens extraídas do sistema de videomonitoramento da loja da Vivo, local dos fatos.

A autoria, por sua vez, está igualmente comprovada de forma segura e harmônica, a partir da prova oral produzida em juízo, em especial, os depoimentos das vítimas, do adolescente A.J.S., do delegado de polícia Leandro Sperandio e do corréu André de Souza Alves.

A vítima Cláudia Auer de Souza afirmou que:

“ficou presa na cozinha de portas fechadas enquanto eles realizavam o furto; que eles furtaram no total quatro aparelhos e só não levaram mais pois a polícia chegou de imediato; que um rapaz foi preso em flagrante, um menor de idade; que os demais fugiram; que acredita que tinha um carro dando suporte para fuga; (...) que foram reconhecidos o menor e os outros dois. Que de aparelhos da loja 4 não foram recuperados e dois ou três aparelhos foram furtados de uma cliente; (...) que teve medo ao ver a arma; (...) que o rapaz pegou sua bolsa e seu celular, que o rapaz encostou em suas costas mas não a machucou”.

O teor de seu relato foi confirmado pelas demais vítimas.

A vítima Stefani Santos Avilar relatou que:

“estava sentada na mesa e os rapazes chegaram à loja solicitando conhecer alguns aparelhos; que ao se levantar para mostrá-los, os mesmos já anunciaram o assalto; (...) que teve um dos rapazes que passou a arma para o menor; que teria sido o rapaz de tatuagem; (...) que confirma o depoimento prestado na esfera policial; (...) que teve muito medo na hora e não gosta de lembrar do ocorrido”.

A vítima Bruna de Barros Viana, por sua vez, foi ainda mais específica ao afirmar que:

“esse mesmo homem era o que toda hora entrava na cozinha; que esse mesmo rapaz pediu a aliança de Bruna e ficou com a arma o tempo todo nela; (...) que reconhece os assaltantes mostrados na tela que as renderam; (...) que ao ver o rosto do rapaz com a tatuagem de estrela (Weverson), acredita que seja o que ficou por último na loja”.

O depoimento do delegado Leandro Sperandio corrobora os relatos das vítimas ao esclarecer que:

“Weverson e Alef, com arma de fogo, abordaram a vítima, obrigaram as funcionárias a tirar o uniforme da loja e passar para eles e fazem a subtração do celular e dos valores; (...) as imagens da loja são claras em captar toda ação dos três que adentraram a loja: Alef, Weverson e André; (...) Alef acaba confessando e colaborando com as investigações”.

A confissão do menor A.J.S. é igualmente clara e direta:

“o assalto da VIVO já estava planejado entre Binho e os ciganos, antes do declarante conhecer Binho; que foi Binho quem o chamou pra participar do assalto tanto da VIVO quanto do estúdio de tatuagem; que a arma do assalto cometido na VIVO foi a mesma utilizada para assaltar o estúdio de tatuagem e pertencia a Binho; (...) que os envolvidos têm as seguintes características: BINHO, que posteriormente foi qualificado como WEVERSON OLIVEIRA DE SOUZA”.

O corréu André de Souza Alves declarou em juízo que:

“quem entrou na loja foi Weverson e o rapaz que morava com Weverson; (...) que Weverson estava armado; (...) que Weverson os convidou sob a hipótese de, se desse certo, dar um dinheiro bom não só para ele como para os rapazes; (...) que quando Weverson correu, estava com uma sacola debaixo do braço com uma camisa da loja da Vivo”.

Diante da coerência, solidez e convergência dessas provas, não subsiste dúvida quanto à participação direta e relevante do réu Weverson no crime de roubo, bem como na corrupção do adolescente, cuja participação se deu a convite do apelante, sendo por ele instrumentalizado com a arma de fogo para realizar a subtração violenta dos bens.

Afastada a tese absolutória, passo ao exame da dosimetria da pena, conforme impugnado pela defesa.

Sustenta-se, em síntese, que os acréscimos na primeira fase da dosagem teriam sido superiores ao parâmetro usual de 1/6 por vetorial negativa, sem fundamentação concreta e idônea.

Em relação ao crime de roubo, o juízo de origem fixou a pena-base em 7 anos de reclusão e 185 dias-multa, com base na valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito.

Quanto à culpabilidade, foi destacado que o réu “foi o responsável por idealizar e planejar o crime, inclusive convidando o corréu André para participar da empreitada criminosa”. Essa fundamentação está apoiada na prova oral colhida, sobretudo nos relatos do corréu e do menor, que apontam Weverson como articulador e liderança da ação criminosa, o que justifica a valoração negativa do vetor.

Quanto à conduta social, a sentença considerou que o réu “estava foragido do sistema prisional, quando da prática do delito, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta”. Tal circunstância é documentalmente comprovada nos autos e reflete desajuste relevante à ordem social, autorizando a exasperação da pena.

No que tange às circunstâncias do crime, o magistrado destacou que o roubo foi praticado “em concurso de agentes e ainda mediante restrição de liberdade das vítimas, fatos não usados em outra fase da dosimetria do crime”, circunstâncias que, embora típicas, foram especificadas como dotadas de especial gravidade diante da condução da ação com divisão de tarefas e sequestro momentâneo das vítimas na cozinha do estabelecimento, como destacado nos depoimentos colhidos.

As consequências do crime também foram valoradas negativamente, diante do dano psicológico causado às vítimas, notadamente a necessidade de encaminhamento hospitalar relatada por Bruna. Tal elemento vai além da lesão patrimonial, atingindo bem jurídico de natureza extrapatrimonial, fato que justifica o agravamento.

Verifico que o Magistrado sentenciante adotou a fração de 1/8 calculada entre as penas mínima e máxima, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO . PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA . ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ . 2.
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no AREsp: 1942233 DF 2021/0247167-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Assim, a pena-base não merece retoques.

Na segunda fase dosimétrica, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, mediante a aplicação de fração de 1/6, patamar proporcional e adequado.

Por fim, na terceira fase, aplicada a fração de 2/3, em consonância com os ditames legais, razão pela qual a pena final fixada não merece retoques.

No tocante ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão, sendo negativado o vetor da culpabilidade, sob o fundamento de que “o acusado deixou o adolescente como o responsável para lhe acompanhar na abordagem das vítimas, entregando ainda ao menor a arma de fogo que estava utilizando, o que agrava a circunstância do delito”.

O depoimento do menor, corroborado pelos demais elementos, confirma a entrega da arma por Weverson e sua intenção deliberada de empregar o adolescente como agente executor da violência, o que, sem dúvida, denota grau de reprovabilidade superior ao comum e justifica o acréscimo além da fração mínima.

Vale ressaltar, que entendo que a exasperação em 9 meses acima do mínimo legal deve ser mantida, uma vez que a circunstância de ter conferido ao adolescente a arma de fogo utilizada no evento criminoso extrapola, e muito, o tipo penal, merecendo reprimenda mais contundente.

Assim, considerando a fundamentação concreta, específica e proporcional apresentada pelo juízo sentenciante, não se vislumbra ilegalidade, ou desproporcionalidade na dosagem das penas-base. O julgador motivou adequadamente os acréscimos, examinou cada vetorial negativada à luz das peculiaridades do caso concreto e respeitou os marcos legais e jurisprudenciais.

Diante do exposto, nego provimento do recurso de apelação interposto por Weverson de Oliveira Souza, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.